Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.DEVIDA.
1 – Honorários advocatícios. Nos termos do artigo 85, § 8o, alínea b do Código de Processo Civil, modifica-se a sentença quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, uma vez que o valor se revelou ínfimo, considerando a dignidade do trabalho do advogado.
2 – Apelação conhecida. Dado Provimento.